Tribunal: TJMT
Processo: 0028570-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028570-31.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ: 61.522.512/0001-02 (EMBARGANTE), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ: 61.522.512/0001-02 (REPRESENTANTE), MINAS GERAIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.455.448/0001-50 (EMBARGADO), LUDMILA CAVALCANTE DA SILVA MOURA - CPF: 820.178.911-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DIAS LIMA - CPF: 014.690.151-70 (EMBARGADO), ALEXANDRE DIAS LIMA - CPF: 014.690.151-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1-

De acordo com o STJ,
“a contradição, apta a ensejar a oposição -dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados.
(EDcl no REsp n. 1.929.288/TO). Na hipótese, a Embargante não aponta contradição interna, não alega que há dissonância
entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, o
decisum
é contraditório porque, ao manter a sentença que deferiu o pedido de indenização por lucros cessantes, esta Câmara contrariou a prova dos autos e sua tese de defesa.

2- A redação do artigo 336 do CPC é de fácil leitura e dispõe de forma clara que
“incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”
No caso,

não há qualquer vício no Acórdão objeto da embargalidade, pois se impendia à Embargante expor todas as matérias de defesa (princípio da eventualidade ou concentração de defesa) na Contestação e não o fez, não pode utilizar da Apelação para tentar remediar os consectários de sua omissão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0028570-31.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Construções e Comércio Camargo Correa S.A.

A Embargante alega que há contradição no que tange à inovação recursal e questões infraconstitucionais.

Segundo argumenta, o entendimento contraria a realidade dos autos, porque a tese defendida no Recurso é inerente ao direito debatido e foi devidamente alegada no primeiro grau, especialmente nos Embargos de Declaração oposto em virtude da sentença.

Afirma que embora tenha oposto Embargos Aclaratórios no Juízo de origem, o julgador não apreciou a tese, motivo pelo qual é necessária a submissão da matéria neste Tribunal de Justiça.

De outro norte, alega contradição entre a conclusão de que há provas dos lucros cessantes com o conjunto probatório.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022